Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-82.2021.8.11.0099
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000322-82.2021.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA PEREIRA DE LIMA - CPF: 057.640.481-09 (RECORRENTE), YASMIM SILVA ZONTA - CPF: 024.756.241-67 (ADVOGADO), ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 14.405.509/0001-29 (RECORRIDO), VALDEMAR ALVES DOS REIS JUNIOR - CPF: 258.626.248-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000322-82.2021.8.11.0099

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cotriguaçu/MT

Recorrente(s):

Allianze Comercial LTDA – ME

Recorrido(s):

Natalia Pereira de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. REEMBOLSO NÃO EFETUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A Reclamante, ora recorrida, alega que adquiriu em 11/02/2020, um par de alianças, no valor de R$ 1.049,90, a ser pago em 07 parcelas, com prazo de entrega previsto para 30 (trinta) dias, no entanto, os produtos não foram entregues, mesmo após, diversas tentativas de resolução pela via administrativas, tendo, por fim, solicitado o reembolso dos valores pagos, sem êxito.

3. A Reclamada, ora recorrente, é confessa quanto o não envio dos produtos, justificando que a máquina principal da produção de joias quebrou e que, com o surgimento da pandemia global COVID-19, a fábrica ficou fechada por longos períodos, em razão dos decretos públicos, acarretando em prejuízos financeiros a empresa e na logística de envios.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
No caso em tela, embora a parte reclamada justifique a ausência de entrega por conta da crise financeira decorrente da pandemia da covid-19, denota-se que a demanda tramita há dois anos sem que o produto fosse entregue ou que o valor pago tenha sido reembolsado.
Logo, quanto ao dano material, havendo a solicitação do reembolso sem que fosse atendida, sobretudo se considerar a demora de quase um ano para a resolução da demanda na seara administrativa, não havendo a restituição dos valores, deve a parte ré ser compelida a reembolsar os valores despendidos pela parte autora com a aquisição do produto no importe de R$ 1.049,90 devidamente atualizados. Assim, considerando que a autora comprou o produto, mas não recebeu, tem-se que efetivamente houve falha na prestação do serviço
”.

5. No caso em apreço, os fatos narrados extrapolam o mero dissabor cotidiano e enseja no dever de indenizar, tendo em vista as diversas tentativas de resolução pela via administrativas infrutíferas, bem como a ausência de reembolso da quantia paga, tendo a consumidora que buscar o judiciário para fazer valer seus direitos.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, OPINO por
julgar parcialmente PROCEDENTE
os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 –
Condenar a parte a restituir, a título de dano material, em favor da parte reclamante a importância de R$ 1.049,90
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; 2 –
Condenar a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais
sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024